Tribunal: TJPA
Processo: 0803028-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803028-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDSON BARROS GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIRETO DA COMARCA DE VISEU (PA)

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Leonardo de Sousa Brito, em favor de Edson Barros Guimarães, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por suposta prática de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação e manutenção da prisão preventiva imposta ao coacto, bem como se o decreto prisional acautelatório se encontra devidamente fundamentado, e ainda, se as medidas cautelares diversas mostram-se suficientes ao caso concreto, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão de primeiro grau, proferida em 03/02/2025, encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta — tentativa de homicídio mediante golpe de faca desferido contra a vítima, interrompida apenas pela intervenção de terceiros —, demonstrada através do seu
modus operandi
, extraído do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos testemunhais e do exame de corpo de delito que atestou a lesão na vítima, de sorte a apontar ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública.

4. As medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes para assegurar a ordem pública no caso concreto, diante da gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.
Ordem denegada
. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de EDSON BARROS GUIMARÃES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu -Pá.

Em síntese, narra o impetrante ter sido o paciente preso por foça de flagrante delito no dia 02 de fevereiro de 2025, pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput c/c art. 14, II, ambos do CP), tendo a autoridade judiciária convertido a custódia em preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 03 de fevereiro de 2025.

Sustenta não haver que se falar em fundamentação concreta à medida extrema, sobretudo no que concerne à suposta periculosidade do agente, até porque inexistem, na hipótese, os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando ser o paciente primário, bem como possuidor de bons antecedentes e residência fixa, além de exercer atividade lícita e ser responsável pelo sustento da família, inclusive de um filho menor de idade.

Ademais, argumentou ser a prisão preventiva imposta ao coacto medida desproporcional diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares diversas.

Indeferida a liminar, solicitou-se informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, reiterou os fundamentos constantes na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, aduzindo ser a medida necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

Vieram os autos a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No mérito, a tese defensiva repousa, sobretudo, na suposta ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar imposta ao paciente, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 02 de fevereiro de 2025, pela suposta prática do crime de homicídio tentado, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em desfavor de Elival Barros Simith. O flagrante foi homologado na audiência de custódia realizada no dia 03 de fevereiro de 2025, ocasião na qual o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de ser medida necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

De fato, insurge dos autos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, sejam os indícios suficientes de autoria, seja a prova da materialidade delitiva, destacando-se os elementos constantes no auto de prisão em flagrante, notadamente o depoimento das testemunhas, que relataram que o paciente, em aparente estado de embriaguez, foi até a residência da vítima e, após discussão, desferiu um golpe de faca nas costas de Elival Barros Simith, sendo impedido de consumar o delito por intervenção de terceiros. Ademais, o exame de corpo de delito, realizado na vítima de ID 136417955,
atestou a existência de lesão no dorso quadrante superior direito
, confirmando a materialidade do crime de tentativa de homicídio.

Por outro lado, os requisitos propriamente ditos, de igual modo, encontram-se presentes na hipótese, sendo certo que a prisão preventiva do paciente não foi decretada com base em mera presunção de periculosidade, mas em dados concretos extraídos da dinâmica delitiva narrada, de modo a evidenciar risco real à ordem pública, mormente se considerado o
modus operandi
do delito – tentativa de homicídio mediante golpe de faca, praticada em contexto de violência grave –, que, por sua vez, justifica a necessidade de segregação cautelar como medida de acautelamento social.

Ademais, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não afasta a necessidade da medida extrema, sobretudo quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, pois, conforme consigna a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condições subjetivas favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública. Nesse sentido,
verbis
:

“A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias do crime, autoriza a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não sendo a existência de condições pessoais favoráveis apta a obstar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.”
(STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/03/2021).

Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entendo que, na espécie, tais medidas não se revelam adequadas ou suficientes para salvaguardar os fins do processo penal.

Isso porque, a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo coacto – tentativa de homicídio praticada mediante golpe de faca desferido de surpresa contra a vítima, interrompida apenas por terceiros – evidencia a necessidade da segregação cautelar para resguardo da ordem pública, de modo que as cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram idôneas para neutralizar os riscos apontados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento,
verbis
:

“As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a real possibilidade de reiteração delitiva, mormente quando o modus operandi e o contexto fático evidenciam a periculosidade do agente.”
(STJ, RHC 140.915/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/05/2023).

Portanto, concluo que a manutenção da prisão preventiva se revela imprescindível e proporcional, como meio de garantia à ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, insuficientes ao caso concreto.

Diante do exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/06/2025